Tribunal: STF
Processo: RE 966497
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL DA RFFSA TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se aplica o princípio da imunidade tributária a débito de IPTU devido pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) ao Município de Curitiba (RE 599.176-RG).



    2. Ao julgamento do RE 959.489-RG/SP, DJE de 18.8.2016, o Plenário Virtual desta Suprema Corte, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente ao preenchimento, pela Rede Ferroviária Federal, dos pressupostos necessários ao gozo da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/1988), em face do caráter infraconstitucional do debate.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.